Tribunal: STF
Processo: Rcl 68498
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TvSBT Canal 11 do Rio de Janeiro Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101668-72.2016.5.01.0075, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestadora de serviços, na qualidade de jornalista, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    No mérito, a reclamada requer a reforma da sentença no tocante ao vínculo de emprego, na medida em que "Vê-se, portanto da prova dos autos que o recorrente não admitiu, dispensou ou muito menos dirigiu a prestação dos serviços da recorrida na forma dos artigos 2º e 3º da CLT." Menciona que "ficou evidente a ausência do requisito fundamental que caracteriza a relação de emprego, qual seja, a subordinação jurídica, até porque a recorrida sempre se apresentou como empresária, sendo certo que, repita-se, sua empresa foi constituída em 11/11/2008 e que é até hoje, pois, conforme se depreende do anexo cartão CNPJ, a situação cadastral permanece ativa, fato não impugnado pela recorrida." Caso mantida a sentença, pede que seja limitado ao período em que a recorrida prestou serviços a recorrente, para que seja reconhecido a prestação a partir de 01/12/12, conforme mencionado na defesa.



    Vejamos o que dispôs a sentença:



    [...]



    A questão cinge-se a verificar a existência do alegado vínculo de emprego da reclamante, e é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que negada a relação empregatícia, mas não a prestação de serviço, incumbe ao reclamado o ônus de provar a natureza da relação de trabalho mantida com o obreiro, já que o ordinário (relação de emprego) se presume, e o extraordinário (trabalho sem vinculação empregatícia) se prova. 



    Assim, tendo em vista que a ré reconheceu a prestação de serviços do reclamante, por meio de pessoa jurídica, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373 do CPC, é seu o ônus de provar que o reclamante não preenche os requisitos da relação de emprego. 



    Ao analisar os autos, observa-se que a autora prestou serviços para a ré tendo sido pago por RPA (recido de pagamento a autônomos) e, a partir de dezembro de 2012, a ré formalizou contrato com a empresa Soda Produções Artísticas Ltda, que foi representada pelo sua sócia, a ora reclamante, cujo prazo de vigência é indeterminado para prestar serviços necessários à realização de programas de televisão ligados ao núcleo de jornalismo. 



    Não podemos olvidar que o direito do trabalho é norteado por princípios próprios dentre os quais há o da primazia da realidade, o que impõe a análise da realidade fática em detrimento à forma que lhe foi conferida. 



    Pois bem, no tocante aos requisitos da relação de emprego, o que se busca verificar, no presente caso, é a existência ou ausência de pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade.



    Vejamos o depoimento pessoal da autora: 



    [...]



    Ora, os depoimentos acima evidenciam a pessoalidade, habitualidade, onerosidade e ausência de autonomia da relação existente entre o reclamante e a ré, na medida em que confirma que a reclamante prestava serviço diariamente e era subordinada ao sr. Diego. 



    É de bom alvitre registrar que nas escalas (ID: 5d16925) apresentadas pela reclamante, com a inicial, é bastante claro que a organização, imposição de horários e regras era da ré e não existia autonomia da reclamante. 



    Anote-se que os e-mails não revelam uma autonomia da reclamante, tanto que neles este informa escala para o trabalho nos feriados. 



    A prova oral demonstra que a ré tinha a prática de contratar prestadores por meio de pessoa jurídica, sendo a autora mais um trabalhador que lhe prestou serviços por meio de uma pessoa jurídica por ele constituída, na clara finalidade de mascarar a relação empregatícia. 



    A prova dos autos é clara quanto a existência de relação empregatícia da reclamante com a primeira ré, na medida que existiam os requisitos da relação de emprego, haja vista que a ré não se desincumbiu de comprovar a ausência de tais requisitos. 



    Assim, mantenho a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, no cargo de editora de texto, no período de 01/07/2012 a 01/09/2015, diante dos recibos (RPA) e notas fiscais juntadas nos autos. 



    Nego provimento. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no momento da contratação.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente